Tribunal: TJBA
Processo: 8018164-44.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018164-44.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA LTDA - ME

Advogado(s)
:
CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA, VERBENIA CARNEIRO SANTOS

APELADO: AYALLA LIMA DA CRUZ

Advogado(s)
:
CRISTINA ROCHA TROCOLI, SARA CARVALHO BOTTO registrado(a) civilmente como SARA SILVA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. MULTA E ENCARGOS CONTRATUAIS. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS
.
Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n. 8018164-44.2022.8.05.0080
, em que figuram como embargante UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA LTDA - ME e como embargada AYALLA LIMA DA CRUZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)